Tribunal: TJSP
Processo: 1014560-27.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Cambial – Declaratória c.c. indenização – Duplicata emitida em duplicidade pelo Banco réu que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação - Extrapolação do mandato comprovada – Dano moral configurado – Fixação proporcional – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014560-27.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e O GALPÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado ESPON IMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1014560-27.2018.8.26.0477 -Voto no 37558 - Cássia/Fabiane
VOTO No: 37558
APEL.No: 1014560-27.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO. : ESPON IMÓVEIS LTDA. e GALPÃO MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
*Cambial
Declaratória c.c. indenização
Duplicata
emitida em duplicidade pelo Banco réu que é parte legítima
para figurar no polo passivo da ação - Extrapolação do
mandato comprovada Dano moral configurado Fixação
proporcional Ratificação da sentença nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Recurso improvido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
129/133, que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização por
dano moral intentada por ESPON IMÓVEIS LTDA. contra o BANCO
SANTANDER BRASIL S/A.
O recorrente diz que não é responsável pela veracidade
e imprecisão de informações fornecidas por seus clientes para emissão de
títulos e boletos, tendo agido nos limites do mandato, sendo parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação. Aponta que não há falha no serviço
bancário, nexo causal e dano passível de indenização. Por fim, insurge-se
contra o valor da condenação. Busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
Esse é o relatório.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1014560-27.2018.8.26.0477 -Voto no 37558 - Cássia/Fabiane
O recurso não prospera.
Não há que se cogitar de ilegitimidade passiva do
Banco Santander.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral na qual a autora aduz que a
duplicada foi emitida em duplicidade.
E, como bem ressaltado em Primeiro Grau, restou
incontroverso nos autos “que a indevida restrição ao nome da autora, de
fato, ocorreu por conduta culposa do banco réu, que emitiu, em
duplicidade, título que já havia sido quitado pela autora.”
E, assim sendo, “não socorre o banco a alegação de
que atuou em nome da corré, pois restou comprovado nos autos que a
instituição financeira, na verdade, extrapolou os poderes do mandato,
agindo com negligência.”
Aliás, este é o entendimento esposado na Súmula 476,
editada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O endossatário de
título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes
de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
A Súmula é de clareza ímpar: extrapolação de mandato
e esse é exatamente o caso dos autos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1014560-27.2018.8.26.0477 -Voto no 37558 - Cássia/Fabiane
E não há dúvidas de que o protesto indevido acarreta o
dever de indenizar.
Aliás, de acordo com a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça o dano moral decorre do próprio ato lesivo
ocorrido com o protesto ou anotação indevida nos cadastros restritivos.
Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
E EMERGENTE. MÚTUO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NO
SERASA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPATIBILIDADE DO VALOR
DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. SUCUMBÊNCIA.
I. A indevida inscrição em cadastro de inadimplente, bem como o protesto
do título, geram direito à indenização por dano moral, independentemente
da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que
se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que
deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento
sem causa da parte atingida pelo ato ilícito.
II. Postulada e rejeitada a condenação concomitante em dano emergente,
a sucumbência parcial do autor reflete na fixação da verba honorária.
III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp
457.734/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA)
Assim sendo, inafastável a responsabilidade do réu no
pagamento da indenização por dano moral, que foi corretamente fixada em
R$
12.000,00,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1014560-27.2018.8.26.0477 -Voto no 37558 - Cássia/Fabiane
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
ratificando-se a r. sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, com elevação da verba honorária para 15% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §1o e §11, do CPC.
SOUZA LOPES
Relator